Tribunal: TJES
Processo: 0000752-62.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000752-62.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO JUSTINO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial, consentimento do morador ou quando se tratar de flagrante delito” (STJ, RHC: 160970 MG 2022/0049971-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2022). No presente caso, extrai-se dos autos que se trata de flagrante delito, além disso, a família do apelante autorizou a entrada dos policiais.

2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000752-62.2022.8.08.0014

APELANTE: THIAGO JUSTINO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
THIAGO JUSTINO DE JESUS
em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelado como incurso na figura tipificada no
artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
7
(
sete
)
anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
o pagamento de
7
50
dias-multa, em regime inicial
semi
aberto.

Narra a denúncia que no dia 08 de março de 2022, por volta de 15h30min, na Av. Mauro Bizzi, no bairro Carlos Germano Naumann, o apelante trouxe consigo para posterior entrega e consumo de terceiros, 1 tablete de maconha, bem como mantinha em depósito 21 tabletes grandes de maconha - pesando 22kg, 6 pedaços pequenos e uma fração esfarelada de maconha e uma pedra bruta de crack – pesando cerca de 480g.

Nas razões recursais (fls. 145/157), suscita a nulidade do processo em razão de prova ilícita obtida mediante busca pessoal e violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

De início,
não prospera a alegação de nulidade em razão de prova ilícita obtida por meio de violação de domicílio
.

Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial, consentimento do morador ou quando se tratar de flagrante delito” (STJ, RHC: 160970 MG 2022/0049971-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2022).

No presente caso, extrai-se dos autos que se trata de
flagrante delito
no qual o apelante foi localizado trazendo consigo entorpecentes. Além disso, consta nos autos que a
família do apelante autorizou a entrada na residência
e, ainda, a outra residência que foi localizada a maior parte da droga, além de aberta não era habitada, conforme será demonstrado adiante.

Do mesmo modo, não prospera o
pleito absolutório.
Compulsando os autos, constata-se, a
materialidade
resta comprovada mediante boletim unificado nº 47216377 (fls. 20/23), auto de apreensão (fls. 16/17), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga (fls. 18/19) e laudo de exame químico (fls. 51/52).

A
autoria
resta comprovada pelos testemunhos em sede policial e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Conforme os
depoimento
s
extrajudicia
is dos

policia
is
militar
es

Vinicius Ribeiro Dias
(fls. 10/11) e
Carlos Roberto Lemicke Flor
(fls. 12/13), verifica-se que as testemunhas foram uníssonos ao relatar que, durante patrulhamento, receberam denúncia de que o apelante postou fotos de arma de fogo e drogas para venda em redes sociais e, ainda, estaria guardando, em um imóvel não habitado em frente a sua residência, uma quantidade grande de entorpecentes, que teria sido entregue naquela data. As testemunhas relatam que localizaram o apelante e, durante a abordagem, encontraram um pedaço de maconha.

Os militares disseram que questionaram a respeito das postagens, tendo THIAGO afirmando que publicou a foto com arma de fogo no intuito de amedrontar outras pessoas com as quais possui desavenças. Além disso, a testemunha relatou que o apelante afirmou possuir uma quantidade de entorpecentes em seu quarto na sua residência.

Diante dessas informações, as testemunhas seguiram até o endereço indicado na denúncia recebida por eles, ou seja, em um imóvel não habitado, que fica em frente a residência do apelante. No local, encontraram uma mochila e uma caixa, contendo uma grande quantidade de maconha (22 tabletes), além de uma balança de precisão, carteira de trabalho do apelante e uma pedra grande de crack.

As testemunhas ainda afirmam que THIAGO assumiu a propriedade da droga e esclareceu que vende cada tablete pelo valor de R$4.000,00. Ato contínuo, seguiram até a residência do apelante e, acompanhados por sua irmã, encontraram no seu quarto mais pedaços de maconha.

As referidas testemunhas ainda apontaram que o apelante é conhecido pela polícia por outras ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes e moeda falsa (BU 37662211, BU 40021243, BU 42375624).

Além disso, em
sede judicial
,
testemunha
policial militar
Carlos Roberto Lemicke Flor
, ratificou seu depoimento anterior, confirmando os fatos, relembrando que encontraram o apelante durante patrulhamento e, durante a abordagem, encontraram um pedaço pequeno de maconha com ele.

A referida testemunha disse que já tinha ido à casa dos pais de Thiago, em uma abordagem anterior, indicando que já o conhecia de abordagens anteriores, inclusive com postagens de fotos em redes sociais. O militar relembrou que, diante da informação de THIAGO acerca de possuir mais drogas em sua residência, foram até o local,
tendo
a família de
le
autoriz
ado
a entrada dos militares
. Carlos Roberto disse que a família do apelante não concordava com o que ele estava fazendo e, as duas vezes que foi até a casa de THIAGO, seus familiares trataram bem a guarnição e franquearam a entrada dos militares na residência. Esclareceu que, em razão da família do réu não concordar com a conduta dele, sempre autorizaram a entrada dos militares em sua residência.

Além disso, a testemunha narrou que havia uma casa desabitada próxima à residência do réu em que ele utilizava para guardar entorpecentes. No local, encontraram vinte e dois tabletes de maconha. Acrescentou, ainda, que a denúncia especificou que a droga que estava em frente a casa do réu lhe pertencia. Destacou que a casa, onde a quantidade maior de droga estava, ficava do outro lado da rua, em frente a residência do acusado. Explicou que nos fundos da residência do acusado havia uma rua e a casa, onde a grande quantidade de drogas foi encontrada, ficava do outro lado da rua. Informou que os fundos da casa de Thiago não davam acesso a essa rua. Que "tinha que dar a volta pela frente".

Corroborando, verifica-se o depoimento judicial da testemunha
Vinicius Ribeiro Dias
que aponta que THIAGO estava em frente a oficina de seu pai quando realizaram a abordagem, após o Sargento identificá-lo. Ressaltou que foi encontrado uma quantidade pequena de drogas com ele. Disse que primeiro foram na residência não habitada que fica em frente a casa do réu e lá encontraram a maior quantidade de entorpecentes. Vinicius esclareceu que o portão da residência estava aberto e a casa aparentava abandonada.

A testemunha informou, ainda, que foram até a residência do apelante e que lá encontrava-se a mãe e a irmã do réu. Após o Sargento ter conversado com ambas e explicado o que havia acontecido, elas autorizaram a entrada dos militares na residência. Informou que foi passado informações de que havia mais entorpecentes na casa do réu, que após olharem no quarto do acusado, acompanhado pela irmã deste, encontraram certa quantidade de drogas.

Logo, além de
convincentes e harmoniosos,
encontram
respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Como é cediço, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Por sua vez, o apelante, em seu
interrogatório judicial,
afirmou não ter conhecimento da droga e que tem quase certeza que já teve desavença com o policial militar Vinicius e outro militar chamado Fabio.

Apesar da alegação da desavença, o apelante não logrou êxito em comprovar tais alegações.

De outro lado, as testemunhas policiais afirmaram, de forma inequívoca, que receberam informações de que em determinado local o acusado mantinha drogas em depósito e no local foram encontrados a carteira de trabalho do denunciado junto com os entorpecentes.

Outrossim, não há nenhum indício que demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente o réu.

Logo, não há o que se falar em violação de domicílio nem em absolvição,
h
avendo, portanto, provas suficiente para sua condenação.

Diante do exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.